Tribunal: STF
Processo: RE 120100
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
- Substituto de Serventia do foro judicial.  Efetivação  com
base no artigo 208 da Emenda Constitucional n. 1/69.
         - Não preenchido o requisito da  "investidura  na  forma  da
lei" exigido pelo referido texto constitucional  inexiste  o  direito
por este assegurado.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.